Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-47.2019.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003048-47.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REQUERENTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REQUERIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DE OFÍCIO, ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. CONFLITO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. ENTE MUNICIPAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

O Município não pode ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do disposto no art. 2o, I, da Lei no 12.153 /2009.

Diante do reconhecimento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve haver o encaminhamento do feito ao juízo competente.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003048-47.2019.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Município de Campo Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULA a multa ambiental objeto dos presentes.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n)”.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

Pois bem. Trata-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO” ajuizada pelo
Município de Campo Verde/MT
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que visa à declaração de nulidade da penalidade aplicada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT, nos autos do processo administrativo no 609812/2008, derivado do auto de infração no 116399, de 20.06.2008.

No julgamento realizado por meio do plenário virtual em 23 a 26/10/2023 foi anulada a sentença proferida pelo Juizado Especial de Campo Verde, por reconhecer a incompetência do
Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista a decisão d
o Agravo de Instrumento no
1000497-19.2020.8.11.000
proferida pelo Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira que já havia reconhecido a competência para processar e julgar as causas envolvendo conflitos entre Estados e Municípios seria da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com a determinação da distribuição da Ação Anulatória para a referida Câmara, assim, foi determinado que fosse cumprida a referida decisão.

No entanto, em 15/08/2024, o Relator Des. Mário Kono de Oliveira, declarou a incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Terceira Turma Recursal, para que seja proferida nova decisão nos autos do Recurso Inominado, portanto, passo a proferir nova decisão.

É certo que além do valor da causa, deve ser levado em consideração quem pode ajuizar ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em conformidade com o disposto no artigo 5o, incisos I e II, da Lei 12.153/2009,
in verbis
:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
.

De acordo com a previsão legal, o Ente Municipal não se inclui no rol dos legitimados ativos a propor ações perante aos Juizados da Fazenda Pública, prevalecendo neste caso à competência da Justiça Comum, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Eis jurisprudências nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE URAÍ.
IMPOSSIBILIDADE DE O ENTE MUNICIPAL INTEGRAR O POLO ATIVO DE AÇÃO AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ROL TAXATIVO DO ART. 5o DA LEI No 12.153/09
. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO EM ÂMBITO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO (TJPR - 4a Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0001849-19.2018.8.16.0175 - Uraí - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO PAULO FABRICIO CAMARGO - J. 17.04.2023)

(TJ-PR - RI: 00018491920188160175 Uraí 0001849-19.2018.8.16.0175 (Acórdão), Relator: Paulo Fabricio Camargo, Data de Julgamento: 17/04/2023, 4a Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/04/2023)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGAMENTO A MENOR - AUTARQUIA ESTADUAL - POLO ATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - EXCLUSÃO LEGAL - ART. 5o DA LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

Conforme precedente da Corte, "de acordo com o art. 5o da Lei 12.153/2009, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, não podem integrar o polo ativo das demandas processadas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor dado à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos
". (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.090154-8/000) - Juízo suscitado declarado competente.

(TJ-MG - CC: 19748351120228130000, Relator: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/02/2023, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POLO ATIVO OCUPADO PELO MUNICÍPIO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 5.o, I, DA LEI N. 12.153/09.

Conforme dispõe o artigo 5o, I, da Lei n. 12.153/2009, apenas pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demandas que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Púbica.

No caso dos autos, o autor da ação é o Município de Rio Grande, logo há flagrante impedimento legal para o ente público figurar no polo ativo de demanda em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Competência No 70081380206, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 08/05/2019).

(TJ-RS - CC: 70081380206 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 08/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2019)

Sendo assim,
nos termos do disposto no art. 5o, I, da Lei n.o 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente julgar os litígios que são ajuizados por Ente Municipal, razão pela qual, a sentença ora recorrida deve ser anulada, por tratar de matéria de ordem pública.

Ante o exposto
, de ofício, anulo a sentença recorrida, ante incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, e determino a redistribuição destes autos à
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPO VERDE
para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024